Tribunal: TJMT
Processo: 1014809-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014809-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ELAINE VEIT BUBLITZ
AGRAVADA:- A COSTELARIA LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1014809-63.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, declarou nulos os atos subsequentes ao despacho inicial e determinou o retorno ao status quo ante, com a expedição de contramandado de imissão de posse.
A agravante alega que ajuizou o feito e, após a citação e intimação, firmaram acordo, cada parte assistida por seu advogado, que foi homologado judicialmente.
Aduz que a avença não foi cumprida, dando início ao Cumprimento de Sentença, sendo então determinados 30 dias para a desocupação.
Afirma que, decorrido o tempo estipulado, a agravada não entregou voluntariamente os imóveis (casa e restaurante) nem pagou o débito e, por consequência, foi cumprido o mandado de imissão na posse.
Pontua que, apesar do prazo razoável para a desocupação, a locatária abandonou os imóveis locados não só em péssimo estado de conservação, como também com “bens e utensílios” utilizados na atividade que ali desenvolvia.
Diz que, diante disso, postulou sucessivamente: (1o) fossem declarados abandonados e, na sequência, perdidos para a exequente os “bens e utensílios” largados pela executada; (2o) a nomeação da exequente como depositária, penhorando-se os “bens e utensílios” abandonados e alienação antecipada dos alimentos perecíveis (se ainda for possível!); (3o) fosse aceita a estimativa da exequente, com adjudicação dos “bens e utensílios”, prosseguindo a executio pelo saldo residual; (4o) expedição de mandado de avaliação, etc.
Anota que após a inércia dela (agravada), postulou a declaração de nulidade da intimação porque o advogado (Sandro Roberto Almeida) não a representava nessa nova fase do processo, o que foi acatado pelo juízo a quo.
Argumenta que com o novo CPC os pronunciamentos judiciais (passados em julgado) passaram a ser executados nos autos do próprio processo de conhecimento, por meio do chamado “cumprimento de sentença”, que era o procedimento a ser observado, e não mais a propositura de execução autônoma (ação própria e independente, em que o devedor era citado outra vez).
Assevera que a procuração outorgada para a etapa de conhecimento do processo é eficaz para todas as demais, inclusive para os recursos interpostos ou contrarrazoados e a de cumprimento de sentença.
Ressalta que as decisões proferidas no Cumprimento de Sentença, foram disponibilizadas no Diário da Justiça com intimações pelo meio eletrônico.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou Ação de Despejo na qual foi entabulado acordo, homologado pelo juízo.
Não cumprida a avença deu-se início ao Cumprimento de Sentença, sendo proferida decisão determinando 30 dias para a desocupação do imóvel.
Decorrido o prazo sem o atendimento pela agravada, foi expedido mandado de imissão de posse, devidamente cumprido.
Em seguida a agravada requereu a anulação dos atos processuais, porque não teria sido intimada. Afirmou que não está mais assistida pelo advogado que a representou no Despejo e, portanto, as intimações feitas em nome daquele procurador são nulas e também não foram feitas pessoalmente.
Foi proferido o decisum atacado, nos seguintes termos:
(...)
O exequente, ao optar pela distribuição do requerimento de cumprimento de sentença, dando origem aos autos no 1004232-12.2021.8.11.0037, acabou por instaurar nova relação jurídica processual, cujo aperfeiçoamento demanda a citação válida.
De fato, o advogado Sandro Roberto Almeida não está constituído nos autos no 1004232-12.2021.8.11.0037, remanescendo inválido qualquer ato formalizado por seu intermédio.
Destarte, ausente a citação, declaro nulos os atos subsequentes ao despacho inicial (Num.58122390) e determino o retorno ao status quo ante, com a expedição de contramandado de imissão de posse. (Id 98366955)
O inciso I, do § 2o do art. 513 do CPC, estabelece o seguinte:
Art. 513. (...)
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;
Em análise sumária, não há irregularidade na intimação da agravada por supostamente não estar mais representada pelo mesmo advogado constituído na fase de conhecimento.
De fato, apesar de afirmar que aquele causídico não lhe representa mais, trouxe essa informação somente depois de iniciado o Cumprimento de Sentença.
Deveria ter noticiado esse fato assim que trocasse de advogado, como não o fez, em princípio, permaneceu devidamente representada por seu procurador anterior.
Nesse sentido os julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO NOSOCÔMIO FOSSEM REALIZADAS NA PESSOA ESPECÍFICA DE QUALQUER DOS PROCURADORES CADASTRADOS NO PROCESSO. 2. REALIZADA A INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM NOME DE ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DA INTIMAÇÃO, ASSIM COMO DOS ATOS PROCESSUAIS QUE A SUCEDERAM. EXEGESE DOS ARTS. 272, § 5o, E 513, § 2o, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50420008520218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-06-2021)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - INOCORRÊNCIA - ADVOGADOS DAS EXECUTADAS, CONSTITUÍDOS NA FASE DE CONHECIMENTO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS - INTIMAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - REGULARIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.o DA LEI FEDERAL N.o 11.419/2006 - NULIDADE - AUSÊNCIA - PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - INOBSERVÂNCIA - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO § 1.o DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
(...)
- Ausente qualquer irregularidade na intimação da parte Ré - realizada por meio de comunicação eletrônica dirigida a seus advogados devidamente constituídos na fase de conhecimento - quanto ao cumprimento de sentença, não há falar-se em nulidade apta a lhe restituir o prazo para pagamento voluntário.
(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.022323-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021)
Por outro lado, é evidente o dano iminente à agravante, visto que a imissão na posse já foi efetivada.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator